Tribunal: TJDFT
Processo: 0727174-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONSELHEIRO TUTELAR. PROMESSA DE VANTAGEM PESSOAL NO PERÍODO ELEITORAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO FAZENDÁRIO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios visando o afastamento liminar e posterior destituição do cargo de Conselheiro Tutelar da Região Administrativa do Arapoangas.
2. A conduta questionada envolve a divulgação de imagem e número de votação em grupo de WhatsApp, com promessa de vagas no programa RENOVA-DF em troca de votos, em desacordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, edital do certame e Resolução CONANDA n. 231/2022.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) definir se a competência para processar e julgar a ação é da Vara da Infância e da Juventude ou da Vara da Fazenda Pública; e (ii) estabelecer se a conduta configura matéria afeta à proteção infantojuvenil ou à legalidade administrativa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A controvérsia não versa sobre tutela de direitos ou interesses diretos de crianças ou adolescentes, mas sobre a legalidade de atos administrativos e eleitorais praticados por candidato ao cargo de conselheiro tutelar.
5. A competência da Vara da Infância e da Juventude é excepcional e limitada às hipóteses em que a pretensão esteja diretamente fundada em interesses individuais, difusos ou coletivos relacionados à criança ou ao adolescente, conforme art. 148, IV, do ECA e art. 30, IV, da LOJDF.
6. A presente demanda não decorre de encaminhamento realizado pelo Conselho Tutelar, tampouco trata de medidas de proteção previstas no ECA.
7. A jurisprudência do TJDFT reconhece que ações envolvendo a legalidade de atos administrativos em processos seletivos para conselheiros tutelares são de competência das Varas da Fazenda Pública, por se tratar de matéria administrativa.
8. O parecer da Procuradoria de Justiça reforça que a controvérsia é administrativa, relacionada ao controle da legalidade do processo de escolha de agente público.
IV. DISPOSITIVO
9. Conflito de competência provido. Competência reconhecida do Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, o Suscitado.